Tribunal: TJSP
Processo: 0234024-61.2009.8.26.0000
Classe: Apelação Cível / Gratificação Incorporada / Quintos e Décimos / VPNI
Órgão julgador: Eduardo Gouvêa
Órgão colegiado: 7a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-03-16
Data de publicação: 2020-03-16

Ementa:
apelação cível – Servidores estaduais – Ação em que visam o recálculo do adicional por tempo de serviço – Sentença de improcedência reformada em grau de recurso - Retorno dos autos para reapreciação pela turma julgadora, em razão do julgamento dos embargos de declaração no RE no 870.947/SE, Tema 810, STF, bem como Resp 1.492.221/PR, Tema no 905/STJ - Acórdão adequado aos paradigmas - Recurso

Ementa:
apelação cível – Servidores estaduais – Ação em que visam o recálculo do adicional por tempo de serviço – Sentença de improcedência reformada em grau de recurso - Retorno dos autos para reapreciação pela turma julgadora, em razão do julgamento dos embargos de declaração no RE no 870.947/SE, Tema 810, STF, bem como Resp 1.492.221/PR, Tema no 905/STJ - Acórdão adequado aos paradigmas - Recurso provido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000191638
ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
0234024-61.2009.8.26.0000, da Comarca de São Paulo, em que são apelantes ADEMIR
MARQUES ALVES, CLAUDIO BONARDIMAN, MARIA AUDENIZE DA SILVA
PAIVA LIMA, REGINA CELI CUSTODIO, FLORISVALDO DE OLIVEIRA, NAIR
QUEIROZ LAPENNA, LINDALVA KOZIKOSKI, FLAVIO PEREIRA, JOSE CARLOS
DE CAMPOS, REGINA HELENA PISTILLO, VANDET GOIS DA SILVA CHAVES,
MARIA MEDEIROS NOBREGA FERNANDES, ALICE OLIVEIRA DOS SANTOS,
ODETE VENTURA OLIVEIRA ALVES, RITA DE MEDEIROS NOBREGA, CELIA
MARIA DOS SANTOS, LEONOR CORREA VASSAO ALVES, MIRANDA MENDES
DA SILVA, ANGELA VIRGILIA CAMILLO THOMAZ MUNIZ SALVADOR e
OSMARINA FRANÇA GOMES DA SILVA, é apelado FAZENDA DO ESTADO DE
SÃO PAULO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 7a Câmara de Direito Público do
Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Em juízo de retratação,
mantiveram o v. acórdão que deu provimento ao recurso, pois adequado aos
paradigmas. V.U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores EDUARDO GOUVÊA
(Presidente), COIMBRA SCHMIDT E LUIZ SERGIO FERNANDES DE SOUZA.
São Paulo, 16 de março de 2020.
EDUARDO GOUVÊA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 0234024-61.2009.8.26.0000 -Voto no 31868
2
7a Câmara de Direito Público
Processo no 0234024-61.2009.8.26.0000
Comarca: São Paulo
Juiz sentenciante: Ronaldo Frigini
Apelantes: Ademir Marques Alves e outros
Apelado: Fazenda do Estado de São Paulo
Voto no 31868
APELAÇÃO CÍVEL Servidores estaduais Ação em que visam
o recálculo do adicional por tempo de serviço Sentença de
improcedência reformada em grau de recurso - Retorno dos autos
para reapreciação pela turma julgadora, em razão do julgamento
dos embargos de declaração no RE no 870.947/SE, Tema 810,
STF, bem como Resp 1.492.221/PR, Tema no 905/STJ - Acórdão
adequado aos paradigmas - Recurso provido.
Trata-se de apelação interposta por Ademir Marques
Alves e outros contra a r. sentença proferida pelo MM. Juiz da 1a Vara da
Fazenda Pública da Capital, que julgou improcedente a demanda ajuizada em
face da Fazenda do Estado de São Paulo, com o objetivo de recálculo de seus
vencimentos no que se refere ao adicional por tempo de serviço para que este
tenha como base de cálculo os vencimentos integrais, excetuando-se as verbas
de caráter eventual.
O V. Acórdão de fls. 158/165, por unanimidade de
votos, deu provimento ao recurso dos autores, afastando-se da base de cálculo
do adicional temporal as verbas eventuais e transitórias, tendo determinado o
pagamento das diferenças com juros a partir da citação, em 6% ao ano, bem
como correção monetária conforme a Tabela Prática do TJSP.
A FESP apresentou recurso especial (fls. 168/173) e
extraordinário (fls. 175/184). Contrarrazões às fls. 297/324.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 0234024-61.2009.8.26.0000 -Voto no 31868
3
Em análise dos autos, o Desembargador Presidente da
Seção de Direito Público, considerando o julgamento do Resp 1.495.146/MG,
Tema 905 STJ, DJe 02/03/2018 e o RE 870.947/SE, Tema 810 STF, DJe
20/11/2017, determinou a devolução dos autos à Turma Julgadora, para eventual
adequação (fls. 346/350).
Às fls. 352/355vo o V. Acórdão foi adequado aos
Temas 810/STF e 905/STJ.
A FESP interpôs recurso extraordinário (fls. 358/366),
cujas contrarrazões foram juntadas às fls. 373/376.
Os autos permaneceram sobrestados em virtude da
oposição de embargos de declaração ao Tema 810/STF (fl. 378) e em nova
análise dos autos, o Desembargador Presidente da Seção de Direito Público,
considerando o julgamento do Tema 905 STJ, DJe 30/10/2019, determinou a
devolução dos autos à Turma Julgadora, para eventual adequação (fls. 381/384).
É o relatório.
Reexaminando os autos, conforme art. 1.040, II do
Código de Processo Civil entendo que o Acórdão proferido nos autos está
adequado à tese firmada pelo Superior Tribunal de Justiça, quando do julgamento
dos Resps 1.495.136/MG e 1.492.221/PR, bem como pelo Supremo Tribunal
Federal quando do julgamento do RE 870.947/SE.
Não se tratando o caso concreto de indébito tributário,
quanto à correção monetária e juros deve ser observado o decidido no
julgamento do Recurso Extraordinário no 8709474, em 20/09/2017, em que
houve reconhecimento da repercussão geral do Tema 810: “Validade da correção
monetária e dos juros moratórios incidentes sobre as condenações impostas à
Fazenda Pública, com redação dada pela Lei no 11.960/09”:

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 0234024-61.2009.8.26.0000 -Voto no 31868
4
Conforme decidido pelo STF, não deve ser aplicada a
TR para fins de correção monetária, uma vez que se trataria de índice prefixado e
inadequado à recomposição da inflação, devendo ser atualizado monetariamente
segundo o IPCA-E.
E ainda, em julgamento aos embargos de declaração
opostos, o Plenário do Supremo Tribunal Federal, em sessão no dia 03/10/2019,
concluiu que o Índice de Preços ao Consumidor Amplo Especial (IPCA-E) deve
ser utilizado para a atualização de débitos judiciais das Fazendas Públicas
(precatórios) aplicando-se a partir de junho de 2009 em diante, sem modulação.
Com efeito, tem-se que se aplica aos juros moratórios
a legislação vigente durante a ocorrência da mora, devendo ter por base a
redação do artigo 1o-F da Lei no 9.494/97, dada pela MP no 2.180-35/01, até a
vigência da Lei no 11.960/09, a partir de quando são cabíveis juros aplicados à
caderneta de poupança. Ainda no tocante aos juros, são aplicáveis as alterações
da Lei no 12.703/2012, de 3.5.2012, nos termos do artigo 2o da referida Lei,
porque esta alterou a lei que rege a remuneração da poupança.
Portanto, o Acórdão está adequado ao r. entendimento
firmado pelo Supremo Tribunal Federal, Tema 810 do STF e pelo Superior
Tribunal de Justiça, Tema 905.
Ante o exposto, em observância ao art. 1040, II do
Código de Processo Civil, mantém-se o V. Acórdão que deu provimento ao
recurso, pois adequado aos paradigmas.
Eduardo Gouvêa
Relator